Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712836-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA RECORRIDOS: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. O Código Civil estabelece que o termo inicial para a contagem dos juros moratórios é a citação e que nos casos de condenação solidária os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280, do Código Civil). O termo inicial para a contagem dos juros de mora incidentes a partir da citação, realizada por meio de edital, é a data em que houve a publicação deste, não se confundindo, portanto, com o prazo para a apresentação de resposta. Os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, corresponderão ao proveito econômico obtido pelo vencedor, que teve acolhida, em parte, a alegação de excesso de execução no julgamento da impugnação, não havendo que falar em fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não permite a suspensão do cumprimento de sentença em face dos credores originários, assim como não impede a realização de atos expropriatórios. A questão referente à constrição de valores realizada após a interposição do presente recurso, não deve ser analisada neste agravo de instrumento, porquanto consiste em ato judicial posterior, que desafia recurso próprio. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso V, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de excesso na execução; c) artigo 278 do Código Civil, argumentando serem indevidos os valores decorrentes de juros, porquanto sua responsabilidade decorreria da solidariedade imposta no título exequendo. Subsidiariamente, assevera que o encargo deve incidir a partir do trânsito em julgado da sentença; d) artigos 85 e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando ser incabível a fixação de multa e honorários, uma vez que teria havido o acolhimento das razões declinadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que o parâmetro para o arbitramento da verba honorária deveria ser o valor da causa atualizado, e não a diferença apurada; f) artigos 50 e 991, ambos do Código Civil, e Lei no 13.874/2019, aduzindo a ocorrência de constrição de contas bancárias de terceiros, tendo em vista que efetuadas em sociedades de conta de participação com as quais a insurgente não se confundiria. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TULIO RENATO CARVALHO CANDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883, e MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1609254/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/9/2019). Tampouco merece trânsito o especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 50, 278 e 991, todos do Código Civil, e 85, 485, inciso V, 502, 503 e 523, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não cabe dar curso ao inconformismo referente à invocada afronta à Lei no 13.874/2019, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1418633/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TULIO RENATO CARVALHO CANDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883, e MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024